Tribunal: TJMT
Processo: 1084819-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084819-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLANCISNALDO DE SIQUEIRA - CPF: 569.777.001-49 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), VITASUL LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - CNPJ: 07.643.876/0001-03 (RECORRIDO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO), GLEIBE GARCIA OLIVEIRA - CPF: 908.161.021-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transportes ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito causado por seu preposto. Narra-se que, durante manobra de ultrapassagem em rodovia, o veículo do autor foi forçado a sair da pista pelo caminhão da ré, que iniciou manobra idêntica de forma abrupta e sem a devida cautela, resultando no capotamento e perda total do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente, analisando se a culpa foi exclusiva do condutor do caminhão da recorrente, por iniciar manobra de ultrapassagem sem observar veículo que já o ultrapassava, ou se houve culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial da PRF que aponta o início da frenagem na pista de rolamento e não no acostamento, demonstra que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do motorista da recorrente, que interceptou a trajetória do veículo do recorrido ao iniciar uma ultrapassagem sem a devida cautela, violando os artigos 29, 34 e 35 do CTB. Fica afastada a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

4. Reconhecida a culpa exclusiva da recorrente, impõe-se o dever de reparação integral dos danos materiais, que foram devidamente comprovados nos autos e corretamente fixados na sentença, incluindo o valor do veículo apurado pela Tabela FIPE e as despesas acessórias com guincho, hospedagem e transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A conduta do motorista que inicia manobra de ultrapassagem sem se certificar de que nenhum outro veículo que o segue já tenha iniciado manobra para ultrapassá-lo, interceptando sua trajetória e forçando-o a sair da pista, caracteriza culpa exclusiva pelo acidente, em violação aos deveres de cautela previstos nos artigos 29, X, 'a', 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O laudo pericial que atesta o início de marcas de frenagem na pista de rolamento constitui prova robusta para afastar a alegação de que a vítima realizava ultrapassagem pelo acostamento, corroborando a versão de que foi forçada a desviar-se para essa faixa em decorrência da manobra irregular do outro condutor. 3. Em casos de perda total do veículo decorrente de ato ilícito, a indenização pelo dano material deve corresponder ao seu valor de mercado, apurado pela Tabela FIPE na data do evento, acrescido das despesas acessórias que guardem nexo de causalidade direto com o sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil:
arts
. 186, 402 e 927. Código de Trânsito Brasileiro:
arts
. 28, 29, X, 'a', 34 e 35. Lei no 9.099/95: art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 752.321/SP; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/12/2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.202020-4/001, Rel. Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, j. 07/05/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1007172-04.2022.8.11.0040, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084819-27.2024.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: VITASUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Recorrido
: FLANCISNALDO DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLANCISNALDO DE SIQUEIRA
ajuizou reclamação em face de
VITASUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
GLEIBE GARCIA OLIVEIRA
. Noticiou que: a) em 18/01/2024, na BR-158, seu filho conduzia seu veículo (Hyundai Tucson) e, ao ultrapassar a carreta de propriedade da reclamada e conduzida pelo segundo reclamado, este último iniciou, de forma abrupta, uma manobra para ultrapassar um terceiro veículo à sua frente; b) tal conduta forçou o veículo do reclamante para o acostamento, causando a perda de controle, capotamento e perda total do bem;
e
c) o acidente resultou em danos materiais, incluindo o valor do veículo, despesas com passagens de ônibus para cinco pessoas, diária de hotel, guincho e estadia do veículo avariado. Requereu a condenação dos reclamados ao pagamento de danos materiais
e
morais.

O juízo singular, após tentativas frustradas de citação do reclamado
Gleibe
Garcia Oliveira, homologou o pedido de desistência da ação em relação a ele (ID 355319885), prosseguindo o feito apenas contra a empresa VITASUL. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidos o condutor do veículo do autor e um passageiro, na qualidade de informantes. A reclamada não produziu prova oral. Ao final, proferiu
sentença
concluindo que: a) o conjunto probatório (Laudo Pericial da PRF, depoimentos dos informantes e vídeo juntado pela ré) demonstrou que o condutor da reclamada iniciou a manobra de ultrapassagem quando o reclamante já finalizava a sua, sendo
esta
a causa determinante do acidente;
b
) a tese da defesa de que o autor realizava ultrapassagem pelo acostamento não foi comprovada, pois as marcas de frenagem e o vídeo corroboram a versão da inicial
, sendo devida apenas a indenização material pleiteada
.
Julgou parcialmente procedente a reclamação para
conden
ar
a
parte
reclamada a
o
paga
mento de:
a) R$ 35.491,00 pela perda total do veículo (valor da tabela FIPE); b) R$ 5.867,99, referente às despesas com reboque, diárias, hospedagem e passagens.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a culpa pelo acidente é exclusiva do condutor do veículo do recorrido, que realizou ultrapassagem imprudente e proibida pelo acostamento da pista contrária, conforme demonstraria o vídeo juntado aos autos; b) o veículo da recorrente já estava em manobra de ultrapassagem regular há pelo menos 9 segundos quando o veículo do recorrido surgiu em alta velocidade pelo acostamento, perdendo o controle em razão da superfície inadequada da via; c) subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, pois a conduta do recorrido foi fator preponderante para o acidente; d) sucessivamente, o valor dos danos materiais deve ser reduzido, utilizando-se a tabela FIPE como parâmetro e analisando a necessidade e o nexo causal de cada despesa acessória. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conduta culposa.

Para a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, além da conduta ilícita, é necessário também a evidência da culpa ou dolo (art. 186 do Código Civil).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONDUTOR DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. ARTS. 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM"
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PENSÃO MENSAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VIÚVA. NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - "O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. (STJ,

AgR
g
no

AREs
p
n. 752.321/SP) - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles
(
art
s
. 186 e 927 do Código

Civil)
-
Configura-se a responsabilidade civil do condutor que não emprega as cautelas necessárias, e causa o falecimento da vítima motociclista, pois deveria ter o domínio de seu veículo e empregar direção defensiva
(
art
s
. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro)- No caso concreto, reconhecida a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor e esposo dos Apelados/Autores, devem os Apelantes/Réus serem condenados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade -"A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma d e repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE" (STJ,

AgR
g
no REsp 1.401 .717/RS) (TJMG// Apelação Cível: 0087642-89.2016.8 .13.0720 1.0000.24 .202020-4/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)”

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito. A parte recorrente sustenta a culpa exclusiva do condutor do veículo do recorrido, alegando que este realizava ultrapassagem imprudente pelo acostamento. Por outro lado, o recorrido afirma que seu veículo foi abalroado quando já realizava a ultrapassagem regular do caminhão da recorrente, que iniciou uma segunda manobra de ultrapassagem sem a devida cautela.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a culpa do condutor da recorrente. Entendo que a decisão não merece reparos.

A análise do conjunto probatório revela que a versão apresentada na petição inicial é a que melhor se amolda à dinâmica do acidente. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID/PJe2 355319429)

traz elementos que, somados às demais provas, permitem um juízo seguro sobre a culpa.

As fotografias que instruem o referido laudo e que foram destacadas na petição inicial demonstram marcas de frenagem do veículo do recorrido que se iniciam na pista de rolamento. Este vestígio material é de suma importância, pois corrobora a tese de que o veículo do recorrido trafegava na faixa de ultrapassagem, e não no acostamento, quando se viu obrigado a frear
e, para evitar a colisão imediata, sair da pista
.

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência de instrução (ID/PJe2 355319894) confirmam que o condutor do veículo do recorrido já estava emparelhado com o caminhão da recorrente quando este iniciou sua própria manobra de ultrapassagem, fechando a passagem e forçando o deslocamento para o acostamento.

A prova em vídeo apresentada pela recorrente (ID/PJe2 355319448) não é suficiente para infirmar as demais provas. A gravação, feita pela câmera frontal do caminhão, mostra apenas a parte final da dinâmica, quando o veículo do recorrido já se encontra descontrolado. O vídeo não esclarece o momento que antecedeu o acidente, ou seja, se o condutor da recorrente observou a ultrapassagem que já estava em andamento.

A conduta do motorista da recorrente violou normas basilares de trânsito, em especial o dever de cautela previsto nos artigos 29, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; (...)”

"Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

"Art. 35 - Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."

As provas indicam que o motorista da recorrente não se certificou de que outro veículo já o ultrapassava e não sinalizou com antecedência sua intenção, interceptando a trajetória do veículo do recorrido e causando o acidente.

Assim,
a
inobservância de tais preceitos importam em conduta ilícita do condutor do veículo
da
recorrente
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDICAR A MANOBRA COM ANTECEDÊNCIA E APROXIMAR-SE DO BORDO DA PISTA. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Antes de realizar manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor de veículo em via pública tem o dever de certificar se pode executá-la sem implicar quaisquer perigos aos demais usuários da via, bem como indicá-la com antecedência. Ao realizar manobra para entrar à direita ou à esquerda, deve o condutor, antecipadamente, aproximar-se o máximo possível do respectivo bordo da pista, para o lado em que irá executar a manobra, utilizando o menor espaço possível. Havendo evidências de que foram descumpridas as normas de trânsito, o condutor comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por eventuais acidentes que venha dar causa. (...) (N.U 1007172-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)”

Por conseguinte, a culpa exclusiva da recorrente está devidamente caracterizada, afastando-se a tese de culpa exclusiva do recorrido ou de culpa concorrente.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido, manifesta-se a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Uma vez reconhecida a responsabilidade exclusiva da recorrente pelo acidente, a obrigação de reparar os danos materiais é consequência lógica.

Os valores referentes à perda total do veículo, despesas com guincho, transporte e hospedagem foram devidamente comprovados nos autos por meio das avaliações (ID/PJe2 355319422), fatura de cartão de crédito (ID/PJe2 355319424), comprovantes de gastos com transporte (ID/PJe2 355319425) e passagens (ID/PJe2 355319426).

Ademais, a sentença utilizou a Tabela Fipe como parâmetro para a indenização do veículo, critério usual e adequado para casos de perda total, o que atende à reparação integral do prejuízo.

Portanto, a condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026